Tribunal: TJPA
Processo: 0804138-97.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804138-97.2025.8.14.0401

APELANTE: JANDERSON DA SILVA DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, VII, DO CP. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27931122, datada de 29/05/2025) que condenou
o apelante JANDERSON DA SILVA DO ROSARIO
pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), à pena total de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
pagamento de 13 (treze) dias-multa
. O
regime
inicial fixado foi o
SEMIABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

A
desclassificação
do crime de roubo para o de furto.

·

O
afastamento da causa de aumento
de pena referente ao emprego de arma branca.

III - Razões de decidir

03.

A tese defensiva não merece acolhimento, pois o conjunto probatório demonstra que a subtração foi praticada mediante grave ameaça, consistente no uso de arma branca para intimidar a vítima, circunstância suficiente para caracterizar o crime de roubo. A apreensão do objeto, aliada aos depoimentos firmes e convergentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, afasta a alegação de mera subtração sem violência ou ameaça, tornando inviável a desclassificação para o delito de furto.

04.
É legítima a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, pois restou comprovado que o agente utilizou arma branca como meio de intimidação da vítima. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispensa a realização de perícia quando o emprego do instrumento está demonstrado por prova testemunhal segura e por outros elementos idôneos, como a apreensão do objeto, inexistindo ilegalidade na dosimetria aplicada.

IV - Dispositivo e tese

05.
Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

06
.

É inviável a desclassificação do crime de roubo para furto quando comprovado o emprego de grave ameaça mediante utilização de arma branca, sendo legítima a manutenção da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, ainda que ausente perícia, desde que o uso do instrumento intimidatório esteja demonstrado por prova testemunhal firme e pela apreensão do objeto, inexistindo nulidade ou fragilidade probatória a justificar a reforma da condenação.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 157, § 2º,
VII,
do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2462905 TO 2023/0326850-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - HC: 00000000000000778557 RJ 2022/0332093-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2067455 DF 2022/0041562-8, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022).

(STJ - HC: 714505 SP 2021/0406606-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

(STJ - AgRg no HC: 825311 DF 2023/0172989-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023).

(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0804138-97.2025.8.14.0401.

APELANTE: JANDERSON DA SILVA ROSARIO
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de
JANDERSON DA SILVA DO ROSARIO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID: 27931122), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (Art. 157, § 2º, VII, do CPB).

Em suas razões recursais (ID 27931139), a defesa pleiteia, em síntese:

·

A
desclassificação
do crime de roubo para o de furto, alegando ausência de violência ou grave ameaça;

·

O
afastamento da causa de aumento
de pena referente ao emprego de arma branca, argumentando a violação ao Art. 155 do CPP pela falta de oitiva da vítima em juízo e a inexistência de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva do objeto apreendido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID: 27931143), manifestando-se pelo total improvimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria estão comprovadas, inclusive a majorante.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Armando Brasil Teixeira (ID: 27985305), opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo, ratificando a validade das provas colhidas e a desnecessidade de perícia na arma branca.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO (ART. 155, CP) — INVIABILIDADE.

A Defesa sustenta a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, ao argumento de que o apelante teria apenas “puxado” o aparelho celular da mão da vítima, sem emprego de violência ou grave ameaça.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

Da análise minuciosa do conjunto probatório, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a elementar da grave ameaça, o que afasta a pretendida desclassificação.

Consoante se extrai dos autos, o réu foi abordado logo após a prática delitiva, portando o aparelho celular subtraído e uma arma branca.

Em especial,
o depoimento prestado em juízo pela testemunha Demétrius Lemos de Souza
(ID: 27931115), policial penal, é firme e elucidativo ao relatar que o acusado foi flagrado em situação de perseguição por populares e, na abordagem, portava uma “faca artesanal com aspecto de punhal”, instrumento utilizado para intimidar a vítima (ID: 27931055, p. 10).

O
Auto de Prisão em Flagrante
(ID: 27931042) igualmente registra a apreensão do bem subtraído e da arma branca em poder do réu, imediatamente após o fato.

Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, consta dos autos seu depoimento prestado na fase inquisitorial, no qual descreve de forma clara e coerente a subtração mediante grave ameaça exercida com arma branca,
relato este corroborado pela prova testemunhal judicializada e pela prisão em flagrante do acusado na posse do produto do crime e do instrumento empregado na intimidação
.

É pacífico o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio praticados mediante violência ou grave ameaça, a
palavra da vítima assume especial relevância probatória
, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos idôneos, como ocorre na espécie, em que há reconhecimento confirmado, prova policial convergente e recuperação do bem subtraído.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Tal circunstância afasta qualquer alegação de afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto
a condenação não se apoiou exclusivamente em elementos informativos do inquérito
.

É consabido que a grave ameaça constitui o elemento diferenciador entre o furto e o roubo.

A exibição de arma branca
, ainda que não resulte em lesão corporal,
é suficiente para caracterizar a grave ameaça quando demonstrado que o agente se valeu do instrumento para submeter a vítima pelo temor e assegurar a subtração
, como se verifica no caso concreto.

A submissão da vítima, imposta pelo medo gerado pela arma, atrai a incidência do tipo penal do art. 157 do Código Penal.

A jurisprudência consolidada admite, ademais, a utilização de provas colhidas na fase investigativa desde que confirmadas por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, exatamente como ocorreu na espécie. Em crimes contra o patrimônio, notadamente o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando harmônica com a prova testemunhal e os dados objetivos do flagrante. Veja-se:

“(...) No caso vertente, o acórdão recorrido
concluiu que a condenação do agravante pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial
,
havendo menção expressa ao depoimento prestado em juízo por um dos policiais que participou ocorrência
,
o qual foi seguro ao relatar que o insurgente
,
quando localizado
,
ainda trajava as mesmas roupas indicadas pela vítima e foi surpreendido na posse da faca utilizada no delito
,
elementos que respaldaram a prolação de um decreto condenatório
.
Dessa forma
,
verifico que inexiste a alegada violação ao art. 155 do CPP
,
porquanto o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2462905 TO 2023/0326850-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024). Grifei.

Diante desse panorama, constata-se que a condenação encontra-se lastreada em conjunto probatório firme, coerente e suficiente, composto pelo depoimento da vítima na fase policial, pela prova testemunhal produzida em juízo (ID: 27931055, p. 10) e pela prisão em flagrante com apreensão do bem subtraído e da arma branca (ID: 27931042).

Assim, inexistindo qualquer fragilidade probatória ou dúvida razoável quanto à ocorrência da grave ameaça, afasta-se o pleito de desclassificação, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo, tal como reconhecida na sentença.

02.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, VII, DO CP
.

Em caráter subsidiário, a Defesa insurge-se contra a incidência da causa de aumento de pena relativa ao
emprego de arma branca
, prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, sob o argumento de inexistência de prova judicial direta, em razão da não oitiva da vítima em juízo, bem como da ausência de exame pericial destinado a aferir a potencialidade lesiva do objeto apreendido.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

Inicialmente, quanto à
ausência da vítima em juízo
, cumpre registrar que o Ministério Público
desistiu legitimamente de sua oitiva
, o que foi regularmente
homologado
, conforme se verifica do ID: 27931111.

Tal circunstância, entretanto,
não esvazia o conjunto probatório
, tampouco compromete a validade da condenação, sobretudo quando os elementos coligidos na fase inquisitorial encontram-se
devidamente confirmados por provas produzidas sob o crivo do contraditório
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, os
depoimentos dos policiais
responsáveis pela abordagem são firmes, coerentes e convergentes, tendo relatado que o acusado foi
preso em flagrante portando o aparelho celular subtraído e uma arma branca
, circunstância que confirma o relato extrajudicial da vítima, constante do ID: 27931055
,
p. 22.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada reconhece a
plena validade do testemunho policial
como meio de prova, desde que prestado de forma isenta, sob o crivo do contraditório
e em consonância com o conjunto probatório, inexistindo qualquer indício de interesse pessoal ou má-fé
, circunstância igualmente verificada no presente caso. Tem-se:

“(...) A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais, quando em consonância com outras provas
,
é idôneo para fundamentar condenação
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000778557 RJ 2022/0332093-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025). Grifei.

Tais testemunhos, colhidos em juízo, conferem lastro probatório suficiente à comprovação do emprego do artefato como meio de intimidação, afastando qualquer alegação de condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito.

No que se refere à
ausência de perícia
, igualmente não assiste razão à Defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
apreensão e a realização de exame pericial da arma branca são prescindíveis
para a configuração da majorante, desde que o uso do instrumento esteja demonstrado por outros meios idôneos de prova. Colhe-se:

“(...) "
A Terceira Seção desta Corte
,
quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS
,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos
,
firmou o entendimento no sentido de que
,
para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157
,
§ 2º
,
I
,
do Código Penal
,
mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo
,
desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova
" ( HC n. 425.790/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018). (...) Diante das provas colhidas na instância ordinária, concluiu-se pela utilização da arma branca (faca),
mormente em razão do depoimento da vítima
, que, detalhadamente, descreveu as características de respectiva arma, confirmando que o réu a mostrou no intuito de ameaçá-la. É inviável ir de encontro a essa compreensão, mormente na presente via, em virtude do óbice contido na Súmula nº 7/STJ. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2067455 DF 2022/0041562-8, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022). Grifei.

“(...)
Para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII
,
do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca
(
própria ou imprópria
),
podendo
,
o julgador
,
formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - HC: 714505 SP 2021/0406606-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022). Grifei.

“(...)
A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca
,
em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar
,
destarte
,
a necessidade de apreensão e perícia da faca
,
o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 825311 DF 2023/0172989-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023). Grifei.

Na espécie, além dos depoimentos testemunhais, houve a
apreensão efetiva do objeto
, conforme consignado no
Auto de Exibição e Apreensão

(ID: 27931042, p. 09), no qual se registra a localização de um
punhal
em poder do réu no momento da prisão em flagrante, reforçando a convicção judicial acerca da utilização do instrumento na empreitada criminosa.

É assente, ainda, que, nos crimes de roubo, ordinariamente praticados na clandestinidade,

a palavra da vítima possui especial relevo probatório
, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a incidência da causa de aumento prevista no art. 157 do Código Penal
independe de perícia
, bastando a comprovação do emprego da arma por prova testemunhal segura e convergente, sendo irrelevante a ausência de exame técnico, quando demonstrado que o objeto foi utilizado para intimidar a vítima e assegurar a subtração, conforme

entendimentos jurisprudenciais colacionados anteriormente.

Também não prospera a alegação defensiva de inexistência de
potencialidade lesiva
da arma branca. Conforme orientação consolidada,
incumbe à Defesa o ônus de demonstrar eventual ineficácia do instrumento empregado
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, encargo do qual não se desincumbiu.

Ao revés, os elementos dos autos evidenciam que o objeto foi utilizado com inequívoca finalidade intimidatória, suficiente para caracterizar a majorante.

Ressalte-se, por fim, que o conceito de arma branca abrange quaisquer objetos capazes de causar lesão à integridade física, não se restringindo a instrumentos fabricados especificamente para tal fim, sendo irrelevante a inexistência de definição legal específica ou de perícia, desde que comprovado o uso concreto do artefato como meio de ameaça, o que restou amplamente demonstrado nos autos.

Diante desse panorama,
comprovado o emprego de arma branca na prática do roubo
, revela-se inviável o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal,
impondo-se a

manutenção integral da dosimetria fixada na sentença
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID: 27985305), voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID: 27931122), que condenou que condenou o apelante
JANDERSON DA SILVA ROSARIO
nos termos do voto do Desembargador Relator.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026